Tribunal: TJDFT
Processo: 0718780-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC.
1. O Manual de Cálculos da Justiça Federal (Ações Condenatórias em Geral) é de observância obrigatória para as condenações judiciais dirigidas à Fazenda Pública, como, por exemplo, as condenações de natureza administrativa em geral e as referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do REsp no 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905); o que não é o caso dos autos.
2. Não havendo no título judicial em liquidação determinação para adoção dos índices da Justiça Federal, correta a apreensão do perito judicial na utilização, para fins de correção monetária, da tabela deste eg. Tribunal de Justiça; principalmente no que tange à aplicação do INPC por se tratar do índice que melhor reflete a correção monetária de acordo com a jurisprudência consolidada deste eg. Tribunal de Justiça.
3. Recurso desprovido.